Tribunal: TJSP
Processo: 2001574-53.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de ameaça, de violação de domicílio, e de dano, praticados todos no âmbito da violência doméstica. Revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Requisitos autorizadores presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.